Tribunal: TJMT
Processo: 1005192-79.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005192-79.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), CARLOS FERNANDO DA SILVA - CPF: 010.617.671-40 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), GISLEINE DUARTE DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE PRONUNCIADO –

SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DESIGNADA DE FORMA HÍBRIDA

– ADMITIDA EM ATO NORMATIVO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO EG. TJMT – PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – GRAVE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E CELERIDADE PROCESSUAL – DIREITO À SAÚDE RESGUARDADO – UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EM JULGAMENTOS PERMITIDA POR LEI –
INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS E DAS TESTEMUNHAS QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO SOFRIDO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

No atual momento pandêmico, admite-se a
realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, com atos presenciais e por meio de videoconferência, nos termos da Portaria-Conjunta n.º 428, de 13 de julho de 2020 – ato normativo do Conselho Superior da Magistratura do eg. Tribunal de Justiça do Mato Grosso -, que se compatibilizada com previsões expressas no Código de Processo Penal (art. 185, §2º; art. 217; art. 222, §3º), que permitem, desde que assegurados alguns direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, mediante decisão fundamentada na necessidade da medida para atingir algumas finalidades, dentre as quais “
responder à gravíssima questão de ordem pública”
, que é o caso da pandemia da COVID-19; assim como a inquirição com o uso da tecnologia de testemunhas residentes fora do distrito da culpa ou que demonstrem temor ou sério constrangimento com a presença do acusado.

Outrossim, a medida não só permite que os feitos envolvendo crimes contra a vida retomem o seu curso, como, também, dá concretude ao princípio da razoável duração do processo
(artigo 5º, LXXVIII, CF) e garante o direito à saúde
dos magistrados, servidores públicos, advogados e jurisdicionados
.

Ressalta-se, ainda, que a incomunicabilidade dos jurados e de testemunhas não é absoluta, pois, quanto aos jurados, restringe-se àqueles sorteados e às manifestações acerca do processo, conforme dicção do art. 466, §1º, do CPP; e, sendo em regra, em Plenário, a terceira vez que há a inquirição de testemunhas, visto que já ouvidas

na fase investigativa e no sumário da culpa, não há como garantir que inexistiu eventual comunicação entre elas para alinharem suas versões dos fatos, devendo, portanto, o vício ser arguido em momento oportuno (art. 571, inc. VIII, do CPP) e comprovado o efetivo prejuízo sofrido pela parte.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

CARLOS FERNANDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por
determinar que a Sessão Plenária do Júri seja realizada de forma híbrida (parcialmente virtual)
, nos autos da Ação Penal n.º
0048757-52.2019.811.0042, em que foi pronunciado como incurso na pena do art. 121, §2º, incs. IV e VI, §2º-A, inc. I, §7º, inc. III c/c art. 14, inc. II, ambos do CP.

Contextualizando os fatos da presente impetração, relata o firmatário do remédio heroico que, com fulcro na
Portaria-Conjunta n.º 428, de 13 de julho de 2020 do Conselho Superior da Magistratura do eg. TJMT e na Resolução n.º 329/2020 do CNJ
, a d. magistrada singular determinou que a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, designada para
30/03/2021,
seja realizada
parcialmente virtual,
com a presença física dos jurados no Plenário e a oitiva das testemunhas e vítima e o interrogatório do réu por sistema de videoconferência.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público assevera que a
decisão proferida pela d. autoridade tida por coatora atenta contra a Constituição Federal e o Estado Democrático de Direito
, pois com o julgamento parcialmente virtual perante a Corte Popular
não há como garantir a incomunicabilidade das testemunhas
, que “
podem muito bem se reunir ou reunir-se com qualquer terceiro que venha a ter algum interesse na causa, sem que o Juízo tome conhecimento, inclusive, podem até mesmo serem coagidas em seus testemunhos”
, além de
violar à plenitude de defesa
, mitigando, senão prejudicando, a atuação regular do defensor e afastando a garantia do acusado de ser interrogado perante os jurados, ocasião em que pode transmitir-lhes diretamente, “
sem interferências ou limitação gerada pela tecnologia”
, suas emoções, indignações, arrependimentos, expressões corporais, os quais podem contribuir para o julgamento justo pelo Conselho de Sentença.

De mais a mais, alega que a instituição do Tribunal do Júri é constitucional e a sua organização, à luz da Constituição Federal de 1988, só pode se dar por força de lei, a tornar
inconstitucional a alteração de suas formalidades por outros meios, como ocorre com regulamentação da Sessão Plenária de forma híbrida, durante o momento pandêmico ora vivenciado, mediante a edição da Portaria-Conjunta n.º 428, de 13 de julho de 2020 do Conselho Superior da Magistratura do eg. TJMT
, sem olvidar, ainda, que, nos termos do art. 22, inc. I, da Carta Magna, a competência para legislar sobre Direito Penal e Processual Penal é privativa da União, a
impedir que um ato normativo secundário do Conselho Nacional de Justiça inove sobre tais matérias
.

Diante do que expõe, o impetrante requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar-se ao juízo
a quo
a realização do julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri de forma inteiramente presencial, com as devidas medidas de prevenção indicadas pelos profissionais de Saúde, e, de forma subsidiária, o deferimento liminar da ordem para suspender a Sessão Plenária designada para o dia
30/03/2021
, até o julgamento do mérito deste
habeas corpus
.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 81434997 ao ID 81442952.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 81880488) e as informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 82004972.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 83056466).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Carlos Fernando da Silva
foi pronunciado nos autos da
Ação Penal n.º
0048757-52.2019.811.0042, como incurso na pena do art. 121, §2º, incs. IV e VI, §2º-A, inc. I, §7º, inc. III c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, tendo, inicialmente, o d. magistrado singular designado a sessão plenária do Tribunal do Júri para
30/03/2021
, com a determinação para a sua ocorrência de
forma híbrida
, ou seja, com a presença física dos auxiliares e servidores da Justiça, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública e dos jurados sorteados, mas a oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu a serem realizados pelo sistema de videoconferência.

Todavia, devido ao agravamento do momento pandêmico ora vivenciado e a suspensão do plano de retorno gradativo às atividades presenciais no âmbito de todo o Poder Judiciário Mato-grossense, redesignou a solenidade para
22/06/2021
.

Com efeito, a situação excepcional e de emergência decorrente da pandemia da COVID-19 exigiu a tomada de providências no âmbito de todo o Poder Judiciário brasileiro, como a suspensão dos prazos processuais e dos atos presenciais, além da institucionalização do teletrabalho obrigatório, no intuito de garantir o direito à saúde dos servidores, defensores e jurisdicionados.

Apesar da indispensabilidade de tais medidas, não há como desconsiderar que o prolongamento do atual contexto gerou um considerável número de processos paralisados aguardando a solução de mérito, o que exigiu modificações na rotina dos operadores do Direito, passando-se a admitir a utilização de recursos eletrônicos e tecnológicos em audiências e julgamentos.

No entanto, a princípio, o uso da tecnologia foi vedado nas sessões plenárias do Tribunal do Júri, em razão das particularidades do rito dos processos referentes a crimes dolosos contra a vida que ensejam a observância de garantias constitucionais específicas, como a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a incomunicabilidade do Conselho de Sentença, de modo que os pronunciados permaneceriam no aguardo do fim das medidas de isolamento e distanciamento social.

Isso gerou um alongamento significativo das pautas de julgamento das varas privativas do Tribunal do Júri, causando prejuízos à organização dos trabalhos, além de relevante atraso à resposta estatal, danos à qualidade das provas e descrédito ao Poder Judiciário, sem se olvidar, ainda, que em relação aos processos com réu preso, há a preocupação de caracterização do constrangimento ilegal por excesso de prazo, que exige o relaxamento das prisões cautelares, que, apesar de constituir direito do acusado, coloca em risco toda a sociedade.

Com isso, considerando que o interrogatório do réu e outros atos processuais por videoconferência são admitidos desde a entrada em vigor da Lei n.º 11.900/2009, o Conselho Nacional de Justiça apresentou uma proposta que autoriza a realização do julgamento popular com a utilização de meios tecnológicos, em razão das contingências geradas pelo novo coronavírus (Ato Normativo 0004587-94.2020.2.00.0000 – Relator Conselheiro Márcio Guerreiro), a qual vem sofrendo forte resistência da advocacia, a ponto de diversas entidades de classe terem se manifestado contra a iniciativa, entre elas a Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim), o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim) e o Centro de Estudos das Sociedades de Advogados (Cesa).

Por conseguinte, com a edição da Resolução n.º 322/2020 do CNJ, alguns Tribunais passaram a permitir as sessões plenárias presenciais, ainda que com algumas restrições e, no âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.º 428, de 13 de julho de 2020, em seu art. 16,
caput
e §1º assim determina:

“
Art. 16

Observadas as normas sanitárias indicadas pelos órgãos competentes e demais disposições e protocolos da presente norma, as audiências,
sessões do Tribunal do Júri
, das Turmas Recursais e do Tribunal na modalidade presencial, poderão ocorrer com o
início da quarta etapa, que deve se dar 30 (trinta) dias após o início da terceira etapa
prevista no Capítulo IV da presente Portaria-Conjunta, nas comarcas que apresentarem classificação de risco “Baixo”.

§1º. Apesar da possibilidade do retorno da modalidade presencial dos atos mencionados no caput,
não há impedimento para a realização por videoconferência ou de modo misto
, ou seja, com a presença de algumas pessoas no local e participação virtual de outras que tenham condições para tanto, observando-se o disposto no artigo 25 da Resolução CNJ nº. 185/2013”
.

Sucede que, com a nova onda de contágio em larga escala da COVID-19, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso teve que suspender o retorno gradativo da modalidade presencial, com o fechamento das portas do Palácio da Justiça e das demais unidades judiciárias, instituindo-se novamente o teletrabalho obrigatório, situação esta que, até o momento, perdura na comarca de Cuiabá/MT, que atualmente está classificada como de “risco alto”.

Desta feita, nos termos do art. 17,
caput
, da supracitada Portaria-Conjunta n.º 428, de 13 de julho de 2020, “
Até o início da quarta etapa, os atos processuais como audiências,
sessões de julgamento do Tribunal do Júri
, dos órgãos julgadores do Tribunal de Justiça e da Turma Recursal
serão realizados,
exclusivamente
, por meio de recurso tecnológico de videoconferência ou plenário virtual,
de acordo com as normas previstas nas Portarias-Conjuntas n. 283, de 13 de abril de 2020, alterada pela de n. 289, de 22 de abril de 2020, de n. 298, de 27 de abril de 2020, e de n. 321, de 8 de maio de 2020, conforme o caso”
.

Portanto, resta claro que a realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri de forma híbrida, com atos presenciais e por meio de videoconferência, tal qual determinado pela d. autoridade tida por coatora,
encontra suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura desse eg. Sodalício.

Fosse pouco, a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real está expressamente prevista no âmbito do Processo Penal, no art. 185, §2º, no art. 217 e no art. 222, §3º.

Tais dispositivos legais admitem, desde que atendidos alguns direitos ao denunciado, a realização de seu interrogatório por meio de videoconferência, mediante decisão fundamentada que demonstre a necessidade da medida para atingir algumas finalidades, dentre as quais, “
responder à gravíssima questão de ordem pública”
, que é o caso da pandemia da COVID-19; assim como a inquirição com o uso da tecnologia de testemunhas que residem fora do distrito da culpa ou demonstrem temor ou sério constrangimento com a presença do réu.

Aliás, conquanto preferencialmente deva ocorrer na modalidade presencial, a autodefesa por videoconferência não é incompatível com o rito procedimental dos processos afetos ao Tribunal do Júri, pois o próprio art. 474,
caput
, do CPP é expresso ao dizer que "
(...) será o acusado interrogado, se estiver presente, na forma estabelecida no Capítulo III do Título VII do Livro I deste Código"
, que remete, dentre outros regramentos, a viabilidade do interrogatório por meio tecnológico.

E, antes mesmo do momento pandêmico ora vivenciado
, o c. Superior Tribunal de Justiça já admitia que o interrogatório do acusado nos julgamentos perante o Tribunal do Júri ocorresse mediante o sistema de videoconferência, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (4X). DETERMINAÇÃO DE INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE EM PROCESSOS DO TRIBUNAL DO JURI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DETERMINAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no §2º do art. 185 do Código de Processo Penal.

II - Assim, deve-se ressaltar que não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)” (
RHC 80.358/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017).

Seguindo essa mesma linha intelectiva, esse eg. Sodalício assim decidiu:

“(...)

I -

A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida

que

objetiva

a desburocratização, agilização e economia da

justiça,

podendo

ser

determinada

excepcionalmente

nas hipóteses previstas

no

rol elencado no § 2º do art. 185 do Código de Processo Penal.

II - Assim, deve-se ressaltar que não há qualquer incompatibilidade de

realização

de

interrogatório

por

videoconferência

em sessão plenária

do

Júri,

sendo

imprescindível

apenas

a observância da excepcionalidade

da medida e da necessidade de devida fundamentação na

sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da

Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)
” (N.U 1005019-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017).

Além disso, o próprio Conselho Nacional de Justiça, em 08 de outubro de 2019, editou a Resolução n.º 55/2019, que em seu art. 3º preconiza “
Recomendar aos Tribunais de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais que promovam investimentos voltados à plena adoção do sistema de videoconferência em atos processuais das ações penais, na forma da lei, inclusive durante sessões do Tribunal do Júri
”.

E o apoio de videoconferência na realização de audiências e julgamentos, em um sistema que está sendo chamado de presencial virtual ou telepresencial, já é uma realidade no país, inclusive nos tribunais de segunda instância e nos tribunais superiores, sem que existam questionamentos acerca da validade e legalidade das decisões e atos praticados.

Da mesma forma, o Congresso Nacional se utiliza de um sistema de deliberação remota para a votação de todos os tipos de proposições legislativas, inclusive, propostas de emenda à Constituição, sem que sejam infirmadas a sua constitucionalidade ou legalidade.

Com isso, inexistem razões para tanta discussão acerca da possibilidade de a sessão plenária ocorrer sem a presença física das testemunhas e do acusado, visto que não se está negando o direito de participarem do julgamento, uma vez que se farão presentes mediante o sistema de videoconferência.

De mais a mais,
a eventual comunicação entre testemunhas jamais foi entrave nos processos afeto ao procedimento especial do Tribunal do Júri, mesmo porque, em regra, em Plenário é a terceira vez que ocorre a inquirição, visto que já houve a oitiva na fase investigativa e no sumário da culpa, de modo que, se há alguma intenção das testemunhas em alinharem suas versões dos fatos, existe tempo suficiente para isto ocorrer antes mesmo da sessão plenária.

Ainda, a jurisprudência é firme no sentido de que “
A quebra da incomunicabilidade de testemunha é vício que justifica o reconhecimento de nulidade quando acompanhado de prejuízo”

(AgInt no AREsp 971.119/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018) e demanda arguição imediata, nos termos do art. 571, inc. VIII, do CPP, a concluir que o vício constatado não acarreta a automática invalidação do ato, que somente se dá se houver manifesto prejuízo.

E, em relação aos jurados, cabe frisar que a incomunicabilidade se restringe àqueles sorteados e não é de caráter absoluto, porquanto diz respeito tão somente as manifestações acerca do processo, conforme dicção do art. 466, §1º, do CPP. Logo, quaisquer contatos dos jurados que não dizem respeito a dados do processo a ser julgado, mormente se houver certidão de incomunicabilidade firmada por oficial de justiça, que goza de presunção de veracidade, não é causa de nulidade.

Dessa forma já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
Não ocorre quebra de incomunicabilidade quando o jurado se comunica ou conversa, ainda que durante a sessão, mesmo com os demais membros do Conselho de Sentença, desde que o assunto não seja a causa, as provas ou o mérito da imputação
[...]" (REsp n.1.440.787/ES, SEXTA TURMA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 07/08/2014, DJe de 3/9/2014)”
(AgRg no REsp 1690808/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018) – destaquei.

Portanto, não verifico a existência de motivos para impedir que a sessão plenária do Júri ocorra de forma híbrida, tal qual determinado pela d. autoridade acoimada de coatora, mesmo porque esta medida atende os princípios constitucionais da razoável duração e celeridade processual, bem como as medidas de proliferação do coronavírus no âmbito do Poder Judiciário.

A propósito, a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça decidiu recentemente, na sessão realizada no dia
17/03/2021
, inexistir ilegalidade manifesta na designação de sessão plenária do Júri de forma mista, cujo julgado ementado a seguir reproduzo,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DO DELITO ANTERIOR E CONTRA POLICIAL CIVIL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. SESSÃO PLENÁRIA. JULGAMENTO HÍBRIDO. ADMISSIBILIDADE. PREVENÇÃO AO CONTÁGIO PELA COVID-19. GRAVE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS. AMPARO LEGAL. PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM DISSONÂNCIA DO PARECER.

1. Além de encontrar respaldo no art. 185, § 2º, do CPP, a realização de sessões do Tribunal do Júri de forma híbrida (apenas com a presença de autoridades e jurados sorteados) ou, exclusivamente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência vem prevista na Portaria Conjunta nº. 428/2020-TJMT, a evidenciar o amparo legal dessas modalidades de julgamento.

2. Embora corolário do direito à plenitude de defesa (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea a, da CF), a participação pessoal do réu na sessão de julgamento do Tribunal do Júri não tem caráter absoluto e, por isso mesmo, pode sofrer restrições quando em confronto com outros direitos igualmente assegurados na Constituição Federal.

3. Para preservar a saúde de todos os envolvidos no julgamento pela Corte Popular, é perfeitamente possível negar ao acusado sua presença física em plenário, sobretudo quando respeitada a garantia de entrevista reservada com o defensor e assegurada sua participação na sessão plenária por meio dos recursos tecnológicos disponíveis”
(N.U 1021170-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

E, como bem ressaltou o Exmo. Des. Marcos Machado, no voto condutor do julgamento do
Habeas Corpus
n.º 1020494-85.2020.8.11.0000, realizado pela c. Primeira Câmara Criminal do eg. TJMT, “
não autorizar a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, por videoconferência ou de forma híbrida/mista, afigura-se um verdadeiro retrocesso social. Em outras palavras, defender o processo ordinário durante estado de pandemia, na contramão da tendência mundial de distanciamento social ou adoção de protocolos, não atende ao interesse público, seja de funcionamento eficaz do Sistema de Justiça Criminal, seja do direito subjetivo do próprio réu a ter um julgamento definitivo (CNJ, Ato Normativo nº 0009672-61.2020.2.00.0000)”
(N.U 1020494-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) – destaquei.

Com tais argumentos, concluo que a realização das sessões de julgamento perante o Tribunal do Júri em tempos de pandemia, com o apoio de recursos tecnológicos, não só permite que os feitos envolvendo crimes contra a vida retomem o seu curso, como, também, dá concretude ao princípio da razoável duração do processo
(artigo 5º, LXXVIII, CF) e garante o direito à saúde
dos magistrados, servidores públicos, advogados e jurisdicionados
, motivo pelo qual entendo pela inviabilidade da pretensão defensiva no presente
mandamus
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CARLOS FERNANDO DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, como determinado pela d. autoridade tida por coatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021